Tribunal: TJMT
Processo: 1000405-02.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000405-02.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EURIPEDES LUIZ ESTEVES JUNIOR - CPF: 284.253.161-20 (ADVOGADO), FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO - CPF: 368.342.708-68 (AGRAVANTE), ARLINDO DE MATOS - CPF: 054.520.821-15 (AGRAVADO), IDALINA GALVAO DE MATOS - CPF: 459.878.151-34 (AGRAVADO), MAURICIO COSTA BARBOSA - CPF: 002.096.951-10 (ADVOGADO), OCTAVIO PITALUGA NETO - CPF: 656.978.046-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RED nº 1000405-02.2024.8.11.0000 – ID nº 216037195

EMBARGANTE
: FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO

EMBARGADOS
:
ARLINDO E MATOS e OUTROS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
“
QUERELA NULLITATIS” –
OMISSÃO – OCORRÊNCIA – COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADA NO COLENDO STJ - COMPETÊNCIA DO JUIZ QUE PROFERIU A DECISÃO ATACADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.

Devem ser acolhidos em parte os embargos de declaração quando presente a omissão apontada pelo embargante.

Na linha da jurisprudência consolidada do STJ (Precedente
CC 114.593/SP – Informativo 478-STJ
),
é no sentido de que a competência para apreciar e julgar a denominada
“
Querela Nullitatis”
é do Juízo que proferiu a decisão tida como viciada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO

interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 216037195
, objetivando sanar suposta omissão
e afronta a jurisprudência do STJ,
que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 214749651
, que
negou provimento
ao
RAI nº 1000405-02.2024.8.11.0000

para manter a decisão que
não acolheu a conexão da
Ação d
e
Usucapião Extraordinária c/c Declaratória de Nulidade nº. 1007660-33.2023.8.11.0004
, ajuizada por
ARLINDO E MATOS e IDALINA GALVÃO DE MATOS
, ora embargados,
com a
Ação Declaratória de Nulidade n º 1002405-65.2021.811.0004
,
sentenciada em
08/04/2021
e
Ação Reivindicatória nº 0002122-02.1997.811.0004
, sentenciada em
10/01/2002
, nos termos do artigo 55 do CPC/15 e da Súmula 235 do STJ.

Em suma aduz o embargante que resta flagrante a omissão
,
na medida que o
Superior Tribunal de Justiça atesta em suas jurisprudências a competência do juízo da causa principal como sendo o naturalmente competente para o julgamento da “
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
” não há como decidir
ao contrário

a
o direcionamento traçado pela C
o
rte superior.

Adiante, reafirma que o Juízo responsável pela prolação da sentença que se pretende a declaração de inexistência, no caso, da 1ª Vara Cível, é o competente para julgar a “
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
”, em face
dos
julgados do STJ.

Assim, pretende que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração para o fim de suprir a omissão do julgado e resolver o CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, entre a 1.ª e 2.ª Varas Cíveis, reformando a decisão agravada do magistrado da 1.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT.

No mais,
enfatiza a existência de
questão de ordem pública, defende
a aplicação do efeito translativo, com
a extinção dos autos neste
2º grau
de jurisdição
, ante a ausência de interesse de agir.

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo de instrumento resolvendo o conflito de competência em consonância com a jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, fixando a competência para julgamento da presente
QUERELA NULLITATIS
no juízo da causa principal, qual seja, da 1.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT.

Ainda, que, ‘de ofício’ e ou a requerimento, aplicando o devido “efeito translativo” aos presentes autos, para acolher a matéria preliminar de “falta de interesse de agir” nos termos da pacificada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, extinguindo a ação no estado em que se encontra, observando as impugnações ofertadas na contestação da ação de
ID nº 130091407
.

As contrarrazões vieram do
ID nº 21
7415169
, oportunidade em a parte embargada rebateu a tese
recursal
,

pugnando pelo desprovimento do
s embargos.

É

o

relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

No caso em tela, de fato, houve a omissão no tocante
à
competência para processar e julgar
a
“
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
”, razão pela qual passo
a
apreci
á-la
adiante.

Não é de se olvidar que a
QUERELA NULLITATIS,
trata-se de verdadeira ação autônoma de impugnação, por ensejar relação jurídica autônoma e diversa daquela em que se proferiu a decisão que se quer impugnar.
Trata-se de
um remédio voltado para a impugnação de erros graves cometidos no âmbito da jurisdição, podendo ser utilizado contra vícios que não se sanam com a preclusão temporal e sobrevivem à formação da coisa julgada, desta forma
,
não se aplica a regra geral dos artigos 55 e 56 do CPC/15, uma vez que não se trata de desconstituição da coisa julgada, mas de declaração de falha/irregularidade na relação jurídica processual, como por exemplo, ausência de citação de um dos litisconsortes necessários.

No tocante
à
competência para processar e julgar a
QUERELA

NULLITATIS
, diante da falta de previsão legal no ordenamento jurídico, o Superior Tribunal de Justiça consolidou
o entendimento
de que a
competência
seria do juízo prolator da decisão que se pretende anular, tendo como precedente o aresto abaixo (
Informativo 478
):

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. QUERELA NULLITATIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO SUPOSTAMENTE VICIADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Tem competência para processar e julgar a querela
nullitatis
o juízo que proferiu a decisão supostamente viciada. 2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara de Acidentes do Trabalho de Santos - SP, o suscitado
. ”

(STJ - CC 114.593/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011,
DJe
01/08/2011)

Ainda do STJ:

“
(...) QUERELA NULLITATIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO IMPUGNADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) III - Esta Corte orienta-se no sentido de que o Juízo que proferiu a decisão supostamente viciada tem competência para processar e julgar a Ação Anulatória. (...) VI - Agravo Interno improvido.”
(STJ.
AgInt
no REsp n. 1.980.247/RN, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022,
DJe
de 23/9/2022.)

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA APRECIAR QUESTÃO CONSTITUCIONAL. QUERELA NULLITATIS. FALTA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. (...) 3. Entende o STJ que "tem competência para processar e julgar a querela
nullitatis
o juízo que proferiu a decisão supostamente viciada", no caso dos autos, foi a "Turma Recursal do Rio Grande do Norte inserida no âmbito dos Juizados Especiais Federais, regidos pela Lei 10.259, de 12.07.2001."(
CC 114.593/SP, Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção,
DJe
1.8.2011)
. No mesmo sentido:
AgRg
no REsp 1.199.335/RJ, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
22.3.2011, e (
AgInt
na Pet 13.071/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
26.5.2020). (...)" (
STJ. REsp n. 1.939.930/RN, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 3/8/2021,
DJe
de 16/8/2021.)

Também dos Tribunais pátrio
s
:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. QUERELA NULLITATIS. COMPETÊNCIA DO JUIZ QUE PROFERIU A DECISÃO SUPOSTAMENTE NULA. Conforme entendimento pacífico do col. Superior Tribunal de Justiça e deste
eg
. Tribunal, a competência para processar e julgar a querela
nullitatis
é do juízo prolator da decisão supostamente nula"
(TJ-MG - CC: 10000190946939000 MG, Relator: APARECIDA GROSSI, Data de Julgamento: 07/08/2020, Data de Publicação: 13/08/2020)

“CONFLITO NEGATIVO DECOMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE.QUERELANULLITATIS. Aquerela
nullitatis

insanabilis
não envolve propriamente a anulação da coisa julgada, mas, sim, o reconhecimento de que a relação processual e a sentença jamais existiram validamente.É pacífico o entendimento de que acompetênciapara processar ejulgaraquerela
nullitatis
é do juízo prolator da decisão que se pretende anular. Precedentes do STJ e deste Tribunal.No caso concreto, a análise de processo anterior reputado nulo fixa acompetênciadaquele juízo monocrático para julgamento da posterior ação anulatória. conflito negativo decompetênciaprocedente. (Conflito deCompetênciaNº 70081038846, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco
Antonio

Angelo
, Julgado em 23/05/2019
).(
TJ-RS -CC: 70081038846 RS, Relator: MARCO ANTONIO ANGELO, Data de Julgamento: 23/05/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/05/2019)

Dessa forma,
há que se reconhecer a
competência
da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças para julgamento do presente feito
,
prolator da
sentença
que se pretende anular.

No tocante
à
questão de ordem pública, defende o embargante a aplicação do efeito translativo, com a extinção dos autos neste 2º grau de jurisdição, ante a ausência de interesse de agir.

Neste particular,
deve ser mantido
o
posicionamento
do
agravo de instrumento, qual seja: “
Quanto ao pedido de efeito translativo, qual seja, extinção da ação principal, de ofício, por falta de interesse de agir, tal providência se mostra prematura, uma vez que se trata de questões complexas envolvendo vários processos, podendo, inclusive, ofender o duplo grau de jurisdição
.”

Assim sendo, acolho em parte os embargos de declaração para sanar a omissão no tocante a competência para processar e julgar a “
QUERELA NULLITATIS”
,
no caso a 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, Juízo
que proferiu a decisão supostamente viciada.

Ante o exposto,
acolho
em parte
os embargos de declaração
, atribuindo efeitos infringentes, para

dar parcial provimento

ao agravo de instrumento
para
reconhecer o Juízo da 1ª Vara
Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, competente para processar e julgar os autos de
“
QUERELA NULLITATIS”.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024